Tribunal: STF
Processo: AI 690822
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO
   AGRAVADA QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL E
   FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   INTERPOSTO PELO AGRAVANTE CONTRA ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO, CUJA INTIMAÇÃO OCORREU APÓS 3.5.2007. AGRAVO AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.
1. É justamente porque o acórdão dos
   embargos de declaração complementa o julgado embargado que se
   deve considerar a certidão de intimação daquele para efeito de
   exigência da preliminar formal e fundamentada da repercussão
   geral.
2. Recurso extraordinário interposto pelo Agravante
   contra acórdão dos embargos de declaração, cuja intimação ocorreu
   após 3.5.2007.
3. Requisito da preliminar formal e fundamentada
   da repercussão geral não observado.
4. Ausência de exame
   profundo das questões suscitadas no recurso extraordinário para
   fins de concessão de habeas corpus de ofício.